Tribunal: STF
Processo: HC 169450
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL – OPORTUNIDADE – NÃO CONHECIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Por meio das petições/STF nº 73.924/2019, 73.935/2019 e 74.104/2019, Josefhe Pereira Barreto, advogado de corréu requerente de extensão dos efeitos da liminar implementada nesta impetração, buscou o adiamento do exame do processo, marcado para 26 de novembro de 2019. Afirmou impossibilitado de comparecer à Sessão, em virtude de encontrar-se acometido da síndrome do pânico, xerostomia e crise de ansiedade.
    Vossa Excelência, em 26 de novembro de 2019, indeferiu o pedido.
    Mediante a petição/STF nº 77.083/2019, protocolada em 5 de dezembro de 2019, Josefhe Pereira Barreto interpôs agravo regimental. Diz demonstrada, no requerimento, a impossibilidade de comparecimento à Sessão.
    Busca o provimento do recurso para que seja tornado insubsistente o julgamento do habeas corpus.
    A Primeira Turma, em 26 de novembro de 2019, por maioria, inadmitiu a impetração e tornou insubsistente a liminar implementada, nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão.
    2. A publicação da decisão individual ocorreu em 28 de novembro de 2019 (quinta-feira) e a manifestação de inconformismo em 5 de dezembro seguinte, ou seja, após transcorrido o prazo de 5 dias previsto no artigo 317 do Regimento Interno do Supremo, contado na forma do 798 do Código de Processo Penal.
    3. Ante a intempestividade, nego seguimento ao agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator